Tribunal: TJDFT
Processo: 0736272-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO PENHORA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISIONAL. POSTERIOR AOS DÉBITOS COBRADOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios fixados na ação revisional não têm o condão de retroagir os seus efeitos para atingir os alimentos pretéritos devidos pelo executado. A decisão que reduziu os alimentos possui efeitos ex nunc, ou seja, produzirá seus efeitos para os alimentos futuros e não atingem os pretéritos em curso na execução, no tocante às parcelas em atraso.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.